Tribunal: TJDFT
Processo: 0762644-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA 312 DO STJ. RECONHECIMENTO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. RENÚNCIA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PAGAMENTO DA INFRAÇÃO COM DESCONTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo para imposição de penalidade de trânsito. Afirma o recorrente, que o recorrido não cumpriu o dever de dupla notificação, autuação e penalidade. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
IV. No caso em tela, verifica-se através do documento de ID 80151283, que o autor reconheceu o cometimento da infração em 11/12/2023, renunciando ao direito de interpor qualquer recurso e, com isso, obteve desconto de 40% (quarenta por cento) para pagamento da multa. Nos termos do art. Art. 284, § 1o, do CTB que, “Caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação.”
V. Portanto, é absolutamente incabível a discussão travada nos autos, uma vez que o próprio autor já renunciou ao direito de interpor qualquer recurso em desfavor da autuação, reconhecendo expressamente o cometimento da infração.
VI. Com efeito, o art. 77 do CPC fixa o dever das partes e dos procuradores de expor os fatos em Juízo, conforme a verdade. O dever de lealdade processual é indispensável e atende ao princípio ético da boa-fé como pressuposto imperioso das partes em juízo. Nesse sentido, dispõe o art. 80 do CPC que litiga com má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; provocar incidente manifestamente infundado e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Assim, o reconhecimento da litigância de má-fé depende essencialmente de que o dolo seja devidamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
VII. Portanto, verifica-se que o recorrente iniciou demanda temerária, desafiando o texto expresso da lei ao desconsiderar e sequer informar nos autos que já havia reconhecido o cometimento da infração e, com isso, renunciado a todo e qualquer recurso em seu desfavor. Tal postura é ofensiva à boa-fé objetiva, uma vez que o recorrido foi pego de surpresa com a nova postura contraditória do recorrente. Configuração do venire contra factum proprium, derivado do dever de boa-fé objetiva, o qual repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade.
VIII. Assim, estando configuradas a alteração da verdade dos fatos e a violação de norma expressa, nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC, impositiva se faz a aplicação da multa por litigância de má-fé. A sua fixação deve observar o disposto no art. 81 do CPC, que determina que a penalidade deve ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor atualizado da causa. O recorrente vencido arcará ainda com os honorários de sucumbência, fixados em 20% do valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.